Tribunal: TJES
Processo: 5000615-49.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-49.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO LUTZKE e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÃO REGULAR VIA CORREIOS. ENDEREÇO CADASTRAL CORRETO. ZONA RURAL NÃO ATENDIDA. ÔNUS DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O processo administrativo sancionador em matéria de trânsito deve observar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. A notificação regular do condutor, enviada via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao endereço cadastrado no órgão de trânsito, atende às exigências legais. Nas localidades rurais não atendidas pela entrega domiciliar, constitui ônus do condutor dirigir-se periodicamente ao posto dos correios para retirada das correspondências. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação objetivando a anulação de ato administrativo imputado ao DETRAN, ora recorrido, ao argumento de que o recorrente não teria sido devidamente notificado para regular exercício do seu direito de defesa e contraditório.

Por outro lado, o recorrido alega, em sua defesa, a legalidade do procedimento adotado, especialmente no que tange ao envio das controvertidas notificações, ID 28375609.

Em sede de

sentença (ID 13492922) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, no presente caso, as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e a normativa de regência.

No caso sub examine, embora o recorrente alegue não recebimento das notificações referentes à multa objeto do feito, há prova da remessa ao seu endereço, o qual, inclusive, coincide com o declarado na inicial, sendo que algumas delas, inclusive, foram devidamente entregues ao recorrente.

Assim, dos documentos que instruem/integram a lide se observa que por ocasião do referido procedimento, a parte recorrente foi notificada da abertura do processo administrativo, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no endereço cadastrado pelo pleiteante na autarquia estadual de trânsito.

Assim, a despeito do ônus da prova descrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, a parte recorrente não apresentou prova de suficiência à desconstituição da presunção de legalidade e veracidade que paira sobre os atos administrativos.

Importa registrar que a sentença não merece qualquer reparo, notadamente quando afirma que, se o condutor reside em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondências pelos correios, é seu ônus dirigir-se periodicamente ao posto dos correios onde as correspondências permanecem para serem retiradas pelo destinatário. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO QUESTIONADO, O QUAL FACULTOU AO IMPETRANTE O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DE CONDUTOR – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- CONDUTOR RESIDENTE EM ZONA RURAL NÃO ATENDIDA PELA ENTREGA DOMICILIAR DOS CORREIOS - ÔNUS DO MOTORISTA DE SE DIRIGIR PERIODICAMENTE AO POSTO ONDE AS CORRESPONDÊNCIAS PERMANECEM PARA RETIRADA PELO DESTINATÁRIO
- SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019271820208260443 SP 1001927-18.2020.8 .26.0443, Relator.: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 05/10/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)